Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717149-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: GC FISIOTERAPIA E FITNESS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Headway Squash &amp; Fitness Academia Esportiva Ltda em face da r. decisão (ID 71362288, pág. 22 e 54) que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento movida por GC Fisioterapia e Fitness Ltda., ao fundamento de tratar-se de matéria estritamente técnico-contábil, deferiu a realização da prova pericial, a ser custeada pela Exequente/Agravada, nomeou o perito e abriu prazo para as partes indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Requer a reforma da decisão agravada “para que seja declarada a nulidade do processo de origem e, via de consequência, seja oportunizado o exercício do direito de defesa pela ora Agravante no tocante aos documentos novos apresentados pela Agravada, sobretudo porque esses certamente serão utilizados como base para propiciar a produção do laudo pericial pelo douto perito.”. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Observa-se que um dos pontos impugnados no presente recurso é o ineditismo quanto ao deferimento da liquidação por arbitramento. No entanto, a forma de liquidação de sentença, por arbitramento, está preclusa, porquanto determinada por decisão proferida, em 20/5/2024, em face da qual a Devedora/Executada não interpôs o respectivo Agravo de Instrumento. (ID 71362281, pág. 92/94). No presente Agravo, a Recorrente postula o provimento do recurso para que lhe seja oportunizado impugnar os documentos juntados pela Credora/Agravada. No entanto, deferida a perícia judicial, o expert, ao realizar a análise técnica ou científica da questão a ele submetida, além de indicar o método utilizado, deverá responder a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, bem como se valer de todos os documentos imprescindíveis para a elaboração dos cálculos. Acrescente-se que a perícia não está restrita aos documentos dos autos e tampouco há decisão nesse sentido. O perito pode solicitar documentação que esteja em poder das partes, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia (CPC/15, art. 473, § 3o). Logo, a providência requerida pela Devedora/Agravante se revela desnecessária, inútil e refratária ao célere desfecho da liquidação, especialmente porque a definição do valor devido será examinada em sua maior amplitude possível pelo perito judicial, cujo laudo, além de ser devidamente acompanhado pelos assistentes técnicos, poderá ser impugnado pela Recorrente no momento oportuno. Diante desse contexto, resta evidenciada a ausência de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar inadmissível em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator